Tribunal: TJPA
Processo: 0004565-10.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004565-10.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCOS ALVES PAIXAO, MARCIO JOSE GARCIA, GRAFICA E EDITORA PONTUAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004565-10.2010.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: GRÁFICA E EDITORA PONTUAL LTDA. ME, MARCOS ALVES PAIXÃO, MÁRCIO JOSÉ GARCIA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em 2010, visando ao adimplemento de obrigação contratual decorrente de contrato de abertura de crédito fixo nº 40/00082-6. A sentença declarou extinta a demanda com base na prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação da parte executada após quinze anos de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executiva do Banco do Brasil, diante da ausência de citação válida da parte executada no prazo legal de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e da inércia do exequente em impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de abertura de crédito fixo, título executivo extrajudicial, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A propositura da demanda em 2010 interrompe o prazo prescricional apenas se seguida de citação válida no prazo legal, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso.

5.

A ausência de citação válida ao longo de quinze anos, sem demonstração de diligência efetiva e contínua pelo exequente, evidencia desídia e impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

6.

A prescrição, por se tratar de instituto de direito material e matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não se confundindo com abandono do processo.

7.

A inércia do autor, que por longos períodos não promoveu atos diligentes para viabilizar a citação da parte executada, confirma a prescrição da pretensão executiva, não sendo possível imputar exclusivamente ao Judiciário a paralisação processual.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não citação do devedor no prazo prescricional, por culpa ou omissão do credor, impede a interrupção do prazo, consumando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida no prazo prescricional de cinco anos, por culpa do exequente, impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em título extrajudicial.

2.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, independentemente de intimação da parte, por se tratar de matéria de ordem pública.

3.

A mera propositura da ação não impede a consumação da prescrição se não seguida de diligência eficaz para viabilizar a citação da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021; TJ-SP, ApCiv nº 0012912-05.2004.8.26.0482, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, j. 29.10.2022; TJ-SP, APL nº 0042038-75.2010.8.26.0002, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 06.03.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de GRÁFICA E EDITORA PONTUAL LTDA. ME e outros.

Na petição inicial (ID 28005008), o banco exequente alegou a inadimplência do executado quanto às obrigações assumidas em contrato de abertura de crédito fixo nº 40/00082-6, pleiteando a satisfação do crédito oriundo do referido título executivo extrajudicial. O valor original da causa foi fixado em R$ 46.381,67.

Após várias tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão de a parte ré ainda não ter sido citada, mesmo tendo decorrido quinze anos desde a propositura da demanda, nos termos da decisão de ID 28005082

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 28005085) aduzindo, em síntese, a não ocorrência da prescrição, visto que não houve desídia da parte exequente, imputando a demora à morosidade do judiciário. Dessa forma, requereu o provimento do recurso para que seja cassada a sentença combatida.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de contrato de abertura de crédito fixo que, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro, possui prazo prescricional de cinco anos por se tratar de instrumento particular. Vejamos o que dispõe o referido artigo:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde maio de 2010, data de ajuizamento da ação.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi exarado em abril de 2011, porém sem sucesso, consoante se constata das certidões de cumprimento do mandado pelos oficiais de justiça (ID 28005024, pg. 5 – ID 28005025, pg. 1). Após, o exequente requereu a busca do endereço dos executados via sistemas judiciais, sendo o pedido indeferido, conforme decisão de ID 28005026. Em seguida, apresentou novo endereço, porém restou infrutífera a nova tentativa de citação, nos termos da certidão de ID 28005037.

Em decorrência do longo tempo em que os autos restaram paralisados, o juízo de origem determinou a intimação para que o exequente apresentasse interesse no prosseguimento da demanda (ID 28005038). Em manifestação, o autor requereu a expedição de carta precatória em nova tentativa de citação da executada. Em cumprimento, não foi obtido êxito, conforme certidão de ID 78919715. Intimada a apresentar manifestação acerca do cumprimento da carta precatória, o exequente se limitou a apresentar a habilitação de novos patronos.

Em nova manifestação, o exequente requereu a busca via sistemas judiciais. Em análise ao pleito, o juízo
a quo
determinou que o autor se manifestasse acerca da possibilidade de a pretensão estar prescrita.

Em manifestação (ID 28005079), o exequente sustentou pela não incidência da prescrição.

Em seguida, o juízo sentenciou o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC, nos termos da decisão de ID 28005082.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em maio de 2010 e que o juízo primevo extinguiu o feito em maio de 2025,
quinze anos após a propositura da demanda
, sem que tenha sido sequer efetivada a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (maio de 2010) e o julgamento do feito (maio de 2025).

Com efeito, o apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por vários anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da recorrente, vindo a ser declarada a prescrição em razão do longo lapso temporal sem efetivo sucesso na citação da executada.

Atento que a sentença foi prolatada em maio de 2025,
quinze anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa do apelante
, que deixou que os autos restassem paralisados por grandes lapsos temporais sem realizar qualquer medida efetiva a fim de impulsionar o feito.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição quinquenal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO. Prazo quinquenal . Inteligência do artigo 206, § 5ª, inciso I, do Código de Processo Civil/73. Não interrupção da fluência do prazo. Desídia do exequente em promover a citação da parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00420387520108260002 SP 0042038-75.2010.8.26 .0002, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 06/03/2017, 23ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente . Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência . Julgamento do IAC nº 001 do STJ (REsp nº 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa . Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art . 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1 .056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula nº 150 do STF. Sentença mantida . Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00129120520048260482 Presidente Prudente, Relator.: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 29/10/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Ressalto, que para a não incidência da prescrição do título, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré não foi citada.

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve a citação da parte ré por quinze anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências, estas a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de quinze anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

Acrescento que é ônus do autor da demanda promover os atos necessários ao andamento do feito, em especial do que diz respeito a localização do réu para fim de citação.

Lembro que a ação de execução tem como escopo a expropriação de bens bens do devedor, de maneira que se o executado não foi citado e bens não foram arrestados, a parte deixa de possuir interesse processual. Aliás, os processos precisam ter um fim, eis que não podem ser eternos em nome da segurança jurídica, efetividade e celeridade, além da dignidade da pessoal humana.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025